Tribunal: TJDFT
Processo: 0747723-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: agravo interno. agravo de instrumento ação de conhecimento. revelia. afastamento. reabertura de prazo para contestação. decisão não elencada no rol do art. 1.015 do cpc. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Agravo interno impugnando a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento de que o provimento judicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que indefere o requerimento de aplicação imediata dos efeitos da revelia e concede novo prazo para apresentar contestação pode ser impugnada por agravo de instrumento.
III. Razões de decidir
3. O processamento da ação de busca e apreensão depende apenas da apresentação do contrato de alienação fiduciária e da comprovação regular da mora, conforme Decreto Lei no 911/69.
4. A decisão sobre a revelia e reabertura de prazo para contestação não se encontra prevista no art. 1.015 do CPC como hipótese de cabimento do agravo de instrumento e que, embora o rol da referida norma seja de taxatividade mitigada, não há no caso motivo para desconsiderar o seu rigor, visto que poderá ser discutida como preliminar em eventual apelação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC não é de recorribilidade imediata, quando a questão pode ser arguida como preliminar em eventual apelação, o que impede o afastamento do rigor da referida norma.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.